Tribunal: STF
Processo: ARE 1287352
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. LICITAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. Pretensão da autora de ver a ré condenada ao pagamento dos serviços prestados e não adimplidos. Sentença de parcial procedência na origem. Insurgência de ambas as partes. Empresa contratada para ajuizar execuções fiscais mediante software próprio. Realização dos serviços pela autora com pequena falha. Previsão contratual que obrigava a autora a integrar seu software com o sistema do Município denominado GIAP. Erro na importação de arquivos txt, gerando entraves aos Procuradores do Município no ajuizamento das execuções fiscais. Existência de cláusula contratual (3.2.1) prevendo que o sistema contratado deveria possuir ferramenta que possibilitasse a importação de dados por arquivos txt. Justificada a rescisão contratual, nos termos do art. 78, II e III, da Lei nº 8.666/93. Redução do valor do contrato corretamente aplicada na sentença, na proporção de 30%, correspondente à parte da avença não cumprida pela autora. Desconto necessário, sob pena de concessão de vantagem indevida aos autores, que não executaram a avença nos moldes contratuais. Por outro lado, a ausência de contrapartida representaria locupletamento ilícito do Município, já que o contrato foi prestado, ainda que com a falha apontada. Precedentes. Sentença de parcial procedência mantida. Recursos não providos."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, inciso XXI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).
    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/7/15 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/9/10.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente